Tribunal: TJSP
Processo: 1005106-44.2015.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Embargos de declaração. Excepcional caráter infringente. Contradição. Configuração. Acórdão a reconhecer inadmissível a substituição da certidão de dívida ativa para nela figurarem os nus-proprietários do imóvel. Manifesto equívoco. Embargos acolhidos.

Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 1992. Substituição da certidão de dívida ativa para

Ementa:
Embargos de declaração. Excepcional caráter infringente. Contradição. Configuração. Acórdão a reconhecer inadmissível a substituição da certidão de dívida ativa para nela figurarem os nus-proprietários do imóvel. Manifesto equívoco. Embargos acolhidos.

Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 1992. Substituição da certidão de dívida ativa para nela figurarem os atuais proprietários do imóvel. Admissibilidade. Falecimento de um dos executados no curso da exação. Hipótese de sucessão tributária. Sujeição passiva dos herdeiros. Inteligência do estatuído nos artigos 131, II, do Código Tributário Nacional e 110 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 1992. Prescrição. Não configuração. Imóvel dividido em condomínio. Obrigação solidária. Citação válida de um dos coproprietários antes do decurso do prazo prescricional. Interrupção da prescrição contra todos os devedores solidários. Inteligência do disposto no artigo 204, § 1o, do Código Civil.

Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 1992. Exclusão de uma das executadas do polo passivo, porque efetuado pagamento correspondente à sua fração ideal da dívida. Admissibilidade. Possibilidade de prosseguimento da cobrança em face dos demais devedores dada a subsistência da solidariedade em face destes. Inteligência do artigo 275 do Código Civil. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005106-44.2015.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, são embargados
LUCIANNE RENATA MARIA FARAONE ABRAHÃO e JOSÉ RICHARD
LINCOLN FARAONE ABRAHÃO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005106-44.2015.8.26.0019/50000
2
Embargos de Declaração 1005106-44.2015.8.26.0019/50000
Embargante: Município de Americana
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: Americana
Voto 44. 977.
Embargos
de
declaração.
Excepcional
caráter
infringente. Contradição. Configuração. Acórdão a
reconhecer inadmissível a substituição da certidão de
dívida ativa para nela figurarem os nus-proprietários
do imóvel. Manifesto equívoco. Embargos acolhidos.
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto
predial e territorial urbano. Exercício de 1992.
Substituição da certidão de dívida ativa para nela
figurarem
os
atuais
proprietários
do
imóvel.
Admissibilidade. Falecimento de um dos executados
no curso da exação. Hipótese de sucessão tributária.
Sujeição passiva dos herdeiros. Inteligência do
estatuído nos artigos 131, II, do Código Tributário
Nacional e 110 do Código de Processo Civil.
Inaplicabilidade da Súmula 392 do Superior Tribunal
de Justiça.
Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 1992.
Prescrição. Não configuração. Imóvel dividido em
condomínio. Obrigação solidária. Citação válida de um
dos coproprietários antes do decurso do prazo
prescricional. Interrupção da prescrição contra todos os
devedores solidários. Inteligência do disposto no artigo
204, § 1o, do Código Civil.
Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 1992.
Exclusão de uma das executadas do polo passivo,
porque efetuado pagamento correspondente à sua
fração ideal da dívida. Admissibilidade. Possibilidade
de prosseguimento da cobrança em face dos demais
devedores dada a subsistência da solidariedade em face
destes. Inteligência do artigo 275 do Código Civil.
Recurso denegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005106-44.2015.8.26.0019/50000
3
Cuida-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração, opostos pelo município de Americana ao acórdão de folhas 312 a
316: sustenta-se que este padece da contradição mencionada pelo embargante.
Pede-se sanação do vício.
Eis, sucinto, o relatório.
É caso de agasalhar os embargos, visto como o
acórdão impugnado equivocou-se ao reconhecer inadmissível a substituição da
certidão de dívida ativa para nela figurarem os nus-proprietários do imóvel.
Houve manifesto equívoco, a justificar que ao inconformismo se atribua,
excepcional, caráter infringente.
Com efeito.
Mister reconhecer a legitimidade passiva dos
executados que embargaram a cobrança. Isso porque a prova documental revela
que José Abrahão, um daqueles contra quem inicialmente endereçada a cobrança,
faleceu em 2007, após a propositura da demanda (em 14 de fevereiro de 1997).
Assim, legítima a alteração do polo passivo, conforme autoriza o artigo 110 do
Código de Processo Civil (artigo 43 do Código de Processo Civil de 1973).
A hipótese é de responsabilidade por sucessão:
os sucessores passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo município (artigo 131, II, do Código Tributário Nacional).
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de
Faria sobre o artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em
que a pessoa venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não
auxilia muito na interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise
sistemática e teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005106-44.2015.8.26.0019/50000
4
arcar com o pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento
sinistro. Eventuais obrigações tributárias surgidas após tal fato não
corresponderão mais a tributos 'devidos pelo de cujus', mas sim pelo próprio
espólio, enquanto não houver a partilha, de maneira que ele deve responder pelos
ônus. Já a responsabilidade dos sucessores e do cônjuge meeiro se restringirá às
hipóteses em que não houver quitação dos tributos pelo espólio, sejam de débitos
do de cujus ou do próprio espólio, tendo como limite de pagamento o montante
recebido, obviamente após efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no caso
de herdeiro), legado (legatário) ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código
Tributário Nacional Comentado”, coordenador Vladimir Passos de Freitas,
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 3a edição, páginas 594 e 595).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta
corte:
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL

IPTU
EXERCÍCIOS DE 1998 A 2001
MUNICÍPIO DE LINS

LEGITIMIDADE PASSIVA. O redirecionamento contra o espólio ou sucessores
é possível quando o falecimento se dá durante o curso da execução - Execução
fiscal ajuizada em 24/02/2005 e falecimento do executado no curso da execução,
em 15/11/2013 - Inteligência da Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP
Sentença reformada Recurso provido.” (apelação 0015987-81.2003.8.26.0322,
Décima Quinta Câmara de Direito Público, relator Desembargador Eurípedes
Faim).
Registre-se: há notícia de cancelamento do
usufruto vitalício em favor de Maria Joana Criveloni Abrahão em virtude do
falecimento desta em 2000 (folhas 55).
Em suma: legítimo o redirecionamento da
cobrança contra os embargantes e inaplicável a súmula 392 do Superior Tribunal
de Justiça à hipótese, pois o falecimento do devedor ocorreu no curso da
execução.
Quanto ao argumento de prescrição, está-se
que este também não comporta agasalho, pois o tributo recai sobre imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005106-44.2015.8.26.0019/50000
5
dividido em condomínio. Assim todos os proprietários, na qualidade de
coproprietários, respondem solidariamente pelos débitos, nos termos do artigo
124, I, do Código Tributário Nacional:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
“I as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;”.
Na espécie, a exigibilidade do imposto surgiu
em 16 de abril de 1992 e a execução foi proposta em 14 de fevereiro de 1997. E,
a despeito de transcorrido mais de lustro entre a constituição definitiva daquele e
a citação da executada Maria Joana Criveloni Abrahão (30 de junho de 1998),
não é caso de reconhecer a causa extintiva do débito, visto como a interrupção do
referido prazo retroagiu à data da propositura da ação (artigo 174, parágrafo
único, I, do Código Tributário Nacional
com a redação anterior à Lei
complementar 118/05 combinado com o artigo 219, § 1o, do Código de
Processo Civil de 1973).
A citação aludida no precedente parágrafo
interrompeu o curso do prazo prescricional. E como tal interrupção atinge todos
os devedores solidários, não há falar em perda do direito de crédito (artigo 125,
III, do Código Tributário Nacional e artigo 204, § 1o, do Código Civil).
De anotar, por oportuno, o comentário de Luiz
Alberto Gurgel de Faria acerca do artigo 125, III, do Código Tributário Nacional:
“(...) o último efeito elencado pelo CTN é que
a interrupção da prescrição, seja favorável ou contrária a um dos obrigados,
estende-se a todos os demais, como na hipótese em que se promove a execução
fiscal apenas contra um dos co-devedores. Ainda que não se acione, de imediato,
os demais, o lapso prescricional se encontra interrompido com relação a todos.”
(in “Código Tributário Nacional Comentado”, coordenador Vladimir Passos de
Freitas, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, São Paulo, página 582).
Por fim: nada impedia a exclusão de Aracy de
Jesus Abrahão e de Waldemar Paciulli, do polo passivo do feito, visto como o
pagamento parcial da dívida por um dos devedores não extingue a solidariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005106-44.2015.8.26.0019/50000
6
entre os demais, podendo a cobrança prosseguir apenas em face destes últimos
(artigo 275 do Código Civil).
Em suma: diante do acima aduzido, era mesmo
caso de desacolher a pretensão deduzida na petição inicial.
Posto isso, com esteio no artigo 1.022, I, do
Código de Processo Civil, acolhem-se os embargos e sana-se a contradição para
negar provimento ao apelo. Outrossim, com esteio no artigo 85, §§ 8o e 11, do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 11%
(onze por cento) do valor da causa.
Geraldo Xavier
Relator